Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-49.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800095-49.2023.8.14.0026

APELANTE: EMMANUEL JUNIO TEIXEIRA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISO II E V E §2º-A, C/C ART. 155, §4º, IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90.
1)
DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – EXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORIAL DO ART. 59, DO CP JUSTITIFICADO E PROPORCIONAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
2)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPROVIMENTO – JÁ RECONHECIDO E APLICADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
3)

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE
–
IMPOSSIBILIDADE – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DE CUSTÓDIA CAUTELAR.
4)

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EMMANUEL JUNIO TEIXEIRA CHAVES
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacundá/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, c/c art. 155, §4º, IV, todos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA),
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 370 (trezentos e setenta) dias-multa em regime incialmente fechado.

Em suas razões, a defesa requereu a fixação da pena base no mínimo legal, em seguida requereu a aplicação da atenuante da confissão, por ultimo a concessão do direito de o réu recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 25/01/2023, o denunciado em comunhão de ações e desígnios com: Erick Viana Barros (falecido); Julio Neto da Silva Pereira (adolescente) e outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, abordaram a vítima Daniela Bahia Porto em frente a sua residência, obrigando-a a entrar.

Em seguida, os quatro assaltantes começaram a procurar pela casa, exigindo que a vítima lhe entregasse bens, dinheiro e joias. Reviraram toda a residência, mantendo-a, em seu poder, restringindo sua liberdade, subtraindo um celular iPhone 12 PRO MAX e diversos aparelhos eletrônicos.

Durante a fuga Erick Viana Barros e o denunciado, mediante grave ameaça subtraíram a motocicleta POP vermelha de Jaida Aparecida Gouveia.

Extrai-se da investigação que o denunciado e os demais comparsas são integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, e reuniram-se com estabilidade e permanência para praticarem vários crimes na região, dentre eles o roubo na casa do empresário Marcelo Porto Chagas, ora vítima.

A defesa requereu o direito de recorrer em liberdade, o que não merece acolhimento, tendo em vista a permanência dos requisitos de sua custódia cautelar.

Em suas razões recursais, demandou a apelante, pela fixação da pena base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão,
não merece acolhimento a defesa
.

Ocorre que na
primeira fase
da dosimetria, diante da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou em desfavor do réu a vetorial da
culpabilidade
, uma vez que agiu com dolo acima da média, pois o crime foi cometido com a invasão do domicílio, restringindo a liberdade das vítimas, já que mantiveram as vítimas sob seu poder enquanto subtraíram os objetos, elementos que apontam perspicácia e destemor, e no período noturno, assim imperiosa a valoração negativa, de forma justificada. E ainda, também em desfavor do acusado, a
circunstância do crime
, pois o crime foi cometido em concurso de pessoas, de modo a dificultar ou neutralizar o poder de reação e defesa das vítimas e de terceiros, também justificado pelo juízo
a quo
.

Dessa forma,
havendo circunstância judicial valorada negativamente ao apelante,
não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
, e ainda,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

Na
segunda fase
, não foi reconhecida agravantes, contudo, acertadamente o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão, aplicando-lhe a fração de 1/6 (um sexto) na diminuição da reprimenda, de forma proporcional, fixando-a em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa.

Por último, presentes as causas de aumento de pena relativa ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, bem como o uso de arma de fogo, sendo as duas primeiras já reconhecida para elevar a pena base, considerado pelo juízo
a quo
a causa de aumento subjacente nesta fase da dosimetria, qual seja, emprego de arma de fogo, aumentando a pena no patamar de 2/3 (dois terços), fixando a reprimenda em 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena fixada em 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses
de reclusão e multa no valor de 370 (trezentos e setenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/11/2024